Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIAGNÓSTICO – ERRO GROSSEIRO QUANTO AO RESULTADO DE EXAME ANÁTOMO-PATOLÓGICO E CITOPATOLÓGICO – DANOS MORAIS INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 26053884 - Pág. 2.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por tal motivo, deixo de analisar as alegações relativas à tese de cabimento da reparação em função de desvio produtivo.
3. O art. 186 do Código Civil estatui que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
4. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, condenou o réu ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 800,00, em virtude de suposta falha na prestação do serviço (apresentação de resultado equivocado de exame anátomo-patológico e citopatológico).
5. Não assiste razão à recorrente, que pretende a majoração do valor da indenização fixada na origem. Apesar de incontroverso o equívoco do laboratório (posto que reconhecido pelo réu em sua defesa), é de se ver que se tratou de erro grosseiro, uma vez que o pedido médico (ID Num. 26053885 - Pág. 1) referia a adenoma hepático e o resultado errado apresentado à autora concluiu pela existência de “carcinoma invasor mamário”.
6. De tão distinto o resultado do laudo apresentado (carcinoma invasor mamário), em relação ao pedido médico (adenoma hepático), o evento se apresenta mais apto a gerar dúvida sobre o seu acerto do que sobre o estado de saúde da paciente.
7. Em outras palavras: a distorção de resultado do exame era tamanha que, por mais trágica que a conclusão pelo diagnóstico de câncer indicasse, não deveria ser considerado, porque não fora aquele o aspecto de saúde examinado. Ademais, o réu foi diligente na solução do erro cometido, pois providenciou sua correção no prazo de um dia apenas.
8. Assim, reputo que diante de erro tão grosseiro, não há que se falar em prejuízo de ordem moral, mas à guisa de recurso da contraparte, a sentença será mantida incólume em homenagem ao princípio da proibição da reformatio in pejus.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.